Tribunal: TJSP
Processo: 0005926-26.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar de natureza grave. Preliminarmente, alega nulidade por ausência de oitiva judicial prévia. Afastada. No mérito, pleiteia a desconstituição da infração administrativa ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta leve, ou redução da perda dos dias remidos a 01 dia. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada e

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar de natureza grave. Preliminarmente, alega nulidade por ausência de oitiva judicial prévia. Afastada. No mérito, pleiteia a desconstituição da infração administrativa ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta leve, ou redução da perda dos dias remidos a 01 dia. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000203775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005926-26.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
DANIEL RODRIGUES VICENTE DA SILVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao agravo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005926-26.2019.8.26.0509 ARAÇATUBA 2/8
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0005926-26.2019.8.26.0509
AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES VICENTE DA SILVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARAÇATUBA
VOTO No 42469
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar de natureza
grave. Preliminarmente, alega nulidade por ausência de oitiva
judicial prévia. Afastada. No mérito, pleiteia a desconstituição da
infração administrativa ou, subsidiariamente, a desclassificação
para falta leve, ou redução da perda dos dias remidos a 01 dia.
Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem
fixada e justificada. Agravo improvido.
Ingressa o suplicante com o presente agravo visando modificar a
decisão de fls. 29/31 que determinou a anotação de falta disciplinar de natureza
grave, praticada pelo reeducando em 27/07/2019, revogou 1/6 da remição
anteriormente concedida e interrompeu os lapsos para fins de progressão de
regime.
Preliminarmente alega nulidade da r. decisão por ausência de oitiva
judicial prévia do agravante, posto que não observou as disposições do artigo 118,
§ 2o, da LEP, que prescreve que o sentenciado deve ser previamente ouvido
quando praticar falta grave. Destaca, nesse sentido, que tal oitiva é judicial, não
podendo ser suprida pela autoridade apuradora.
No mérito, requer a absolvição relativamente à falta acima referida ao
argumento de que a conduta não teve o condão de desestabilizar a ordem e
disciplina internas, uma vez que o sentenciado teria negado os fatos, declarando
que não se aproveitou de qualquer comunicação com outro pavilhão.
Subsidiariamente, pretende a desclassificação para falta leve,
aplicando-se o art. 44, inciso III, do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Penitenciários do Estado de São Paulo por analogia, ou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005926-26.2019.8.26.0509 ARAÇATUBA 3/8
perda dos dias remidos se limite ao mínimo de 01 dia.
Foi contraminutado o agravo e mantida a decisão (fls. 35/39 e 41).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pela rejeição da
preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 53/55).
É o relatório.
A r. decisão impugnada reconheceu que no dia 27/07/2019, o
agravante praticou a falta grave a ele imputada, referente ao PAD no. 227/2019.
Quanto à alegação preliminar de ausência de realização de oitiva
judicial, o artigo 118 da Lei de Execução Penal dispõe sobre a necessidade de
prévia oitiva do condenado em caso de determinação de regressão de regime
prisional em razão da prática de novo crime ou de falta disciplinar grave.
Entretanto, sua oitiva deu-se na esfera administrativa, prestando
suas declarações na presença da advogada Maira Tonzar Vidal Leme OAB/SP
219.592, sem qualquer coação física ou moral, pelo que tornava-se mesmo
desnecessária sua oitiva pelo Juízo (fl. 16).
Assim, considerando que a finalidade da lei é dar oportunidade ao
condenado justificar seus atos, referida justificativa ocorreu em sede
administrativa, tendo sido instaurado procedimento para apuração da falta grave,
devidamente processado, com manifestação de defesa técnica, restando
preservados o contraditório e a ampla defesa.
E o princípio da nulidade exige prejuízo que não pode ser abstrato,
mas deve ser demonstrado no caso concreto, face ao princípio “pas de nulittè
sans grief”, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal. Destaca-se,
nesse mister, a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005926-26.2019.8.26.0509 ARAÇATUBA 4/8
Magalhães Gomes Filho, a despeito do Princípio do Prejuízo, consagrado no
referido artigo:
“Constitui seguramente a viga mestra do sistema das nulidades e
decorre da ideia geral de que as formas processuais representam tão-
somente um instrumento para a correta aplicação do direito; sendo
assim, a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador
só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quanto a
própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver
comprometida pelo vício. Sem ofensa ao sentido teleológico da
norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade
nessa
hipótese
constituiria
consagração
de
um
formalismo
exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da prestação
jurisdicional; assim, somente a atipicidade relevante dá lugar à
nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela doutrina francesa:
'pás de nullitè sans grief' ” (“As Nulidades no Processo Penal”, 6a
edição, RT, p. 26).
Por fim, o agravante cumpre pena em regime fechado (fls. 10).
No mérito melhor sorte não socorre ao agravante.
Da análise dos autos, verifica-se que no dia 27/07/2019, na
Penitenciária “Vereador Frederico Geometti” de Lavínia, no momento em que um
funcionário do estabelecimento prisional realizava a vigilância do pavilhão VI,
constatou que o agravante puxava uma linha na tela que fazia comunicação com
outro pavilhão. Na ocasião, o servidor teria ordenado que o reeducando cessasse
a atividade, posto que a portaria de no 233/2014 veda a conduta praticada (fl. 09).
DANIEL RODRIGUES VICENTE DA SILVEIRA negou os fatos (fl. 16)
Todavia, as testemunhas Edvaldo Santos da Paz e Jose Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005926-26.2019.8.26.0509 ARAÇATUBA 5/8
Campos Cunha confirmaram que Daniel Rodrigues havia se comunicado com
outro pavilhão, utilizando-se de linha, em desacordo com a portaria de no
233/2014 (fls. 17/18).
Restou caracterizada a falta grave, eis que o agravante infringiu o art.
50, inciso VI, e art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal.
E o i. magistrado da Comarca de Araçatuba destacou que o
sentenciado trouxe subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento prisional,
causando considerável atraso nas atividades rotineiras do estabelecimento
prisional e prejudicando o bom andamento dos serviços de segurança.
Pelo que se verifica, repise-se, a falta disciplinar de natureza grave
foi comprovada, não havendo se falar em absolvição ou mesmo desclassificação
para falta de natureza leve, pois tal conduta demonstra que o agravante não
absorveu e absorve a terapêutica penal, colocando em risco a disciplina da
unidade prisional, praticando fato que se reveste de maior gravidade, não
demonstrando senso de disciplina e responsabilidade condizentes com o
cumprimento da pena e seus fins.
Dessa forma, incabível a concessão do pleito de desconstituição ou
desclassificação para falta de natureza leve.
Conforme a decisão agravada, houve a perda de 1/6 dos dias
remidos.
Nesse passo, destaque-se que a perda de um sexto dos dias
remidos é a indicada e necessária à coibição da reiteração da conduta faltosa em
questão, não se justificando redução menor, ficando demonstrada a falta de
autodisciplina, tratando-se de conduta grave, que não pode ficar sem as devidas
consequências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005926-26.2019.8.26.0509 ARAÇATUBA 6/8
A r. decisão determinou a interrupção do lapso para benefícios
somente para fins de progressão do regime de cumprimento de pena.
Contudo, vale ressaltar que o reconhecimento da prática da falta
disciplinar de natureza grave também enseja a interrupção da contagem de tempo
para a concessão de benefícios da execução penal.
A Lei de Execução Penal, no artigo 127, tanto na sua redação
anterior, que dispunha “o condenado que for punido por falta grave perderá o
direito ao tempo remido, começando um novo período a partir da data da infração
disciplinar”, assim como em sua nova redação dada pela Lei 12.433/2011 é clara
ao mencionar que em caso de falta grave o juiz poderá revogar até um terço do
tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.
Trata-se de aplicação da cláusula rebus sic stantibus, sujeito o
reconhecimento da remição a cláusula resolutiva, qual seja a prática de falta
grave.
Existindo a falta grave, nos termos legais, os dias remidos devem ser
perdidos, reiniciando-se nova contagem a partir da data da falta.
Ademais a Súmula Vinculante no 9 do C. Supremo Tribunal Federal é
clara “o disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 foi recebido pela ordem
constitucional vigente e não se aplica o limite temporal previsto no caput do artigo
58”.
E o novo cálculo da liquidação para fins de benefícios é
consequência natural e tem fundamento no art. 127 da LEP, como visto.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, editou a
recente súmula: “Súmula 441. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção
de livramento condicional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005926-26.2019.8.26.0509 ARAÇATUBA 7/8
A despeito de referida Súmula, recentemente assim se manifestou o
Colendo Supremo Tribunal Federal:
“LIVRAMENTO CONDICIONAL FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO
DA PENA ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. Ante a
exigência de ter-se comportamento satisfatório durante a execução
da pena para chegar-se ao livramento condicional
inciso III do
artigo 83 do Código Penal -, ocorre como consequência do
cometimento de falta grave nova contagem do período de
cumprimento da pena previsto no citado artigo”. (HABEAS CORPUS
No 100.062 SÃO PAULO Relator: Min. Marco Aurélio Primeira
Turma
Julgamento: 20/04/2010
DJE no 81
Publicação:
07/05/2010).
Embora a Súmula 441 do Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha
entendimento diverso do Colendo Supremo Tribunal Federal, é de se anotar que
não se trata de Súmula Vinculante, de modo a obrigar o acolhimento de sua
interpretação.
Entendemos, com a devida vênia, que a execução de pena privativa
de liberdade se realiza em várias etapas, adotando o Código Penal o sistema
progressivo ou Irlandês, onde se inicia a pena mais grave de reclusão pelo regime
fechado e para se passar à fase seguinte, no regime semiaberto, onde a vigilância
é reduzida e há permissão de realização de trabalho externo, sem fiscalização
imediata, há necessidade de que o condenado demonstre bom comportamento e
ausência de faltas graves no seu histórico prisional, de modo a demonstrar que
assimilou a terapêutica penal.
A fase seguinte se caracteriza pelo regime aberto ou eventualmente
por livramento condicional. No regime aberto, em face da ausência na maioria das
comarcas do Estado de Casa do Albergado, anotando-se que a cidade de São
Paulo, uma das maiores cidades do mundo, com mais de 12 milhões de
habitantes, até hoje não criou a sua Casa do Albergado, lembrando-se que se
trata do mais rico Estado da Federação, descumprindo assim o que determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005926-26.2019.8.26.0509 ARAÇATUBA 8/8
Lei de Execuções Penais no seu art. 203, que estabelece que “no prazo de 6
(seis) meses a contar da publicação desta lei serão editadas as normas
complementares ou regulamentares, necessárias à eficácia dos dispositivos não
autoaplicáveis”.
Se a falta grave impõe reinicio de contagem do período aquisitivo
para obtenção da progressão de pena para regime menos gravoso, não é possível
se fazer outro raciocínio para o livramento condicional.
Se para o menos é exigido novo período de contagem de tempo com
bom comportamento, não é razoável que para o mais, no caso do livramento
condicional, tal exigência não perdure.
Dessa forma, entendemos que a falta grave reinicia o cômputo de
novo período aquisitivo com bom comportamento para a obtenção do livramento
condicional, bem como para contagem de prazo para comutação e indulto.
Pensar-se o contrário, com a devida vênia, dos que veem por outra
ótica, parece-nos que se está a beneficiar indevidamente o preso com mau
comportamento que continuará a ter direito ao livramento condicional, comutação
e indulto, quando não teria para progressão a outro regime menos gravoso.
Deve, portanto, ser mantida a r. decisão.
Isso posto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator